Tribunal: TJBA
Processo: 8114828-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.
8114828-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELDER SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: MERCADOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ISABEL APARECIDA HOLM, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

****

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – De acordo a regra inserta no parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, comprovado o dano, o adquirente pode escolher entre a troca do produto ou a devolução da quantia paga.

II – Inexistindo nos autos prova do pedido de restituição dos valores e comprovada a troca do móvel, não se mostra possível sua cumulação, segundo dispõe o normativo legal, nem configura ilícito capaz de caracterizar o dano moral.

III – Por estar a sentença em consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias pertinentes à matéria, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º 8114828-20.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
HELDER SOUZA DOS SANTOS e como
Apelado
MERCADOMOVEIS LTDA. e B2W COMPANHIA DIGITAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA